Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710529-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP, EDUARDO CERQUEIRA PINTO, EDSON ANTONIO RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida em Decisão Interlocutória (ID 86823138) proferida nos autos no 0707649-68.2021.8.07.0001, pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu ao Agravado, que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2021 15:37:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador